Tribunal: TJSP
Processo: 2234964-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000747518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2234964-40.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FERNANDO BENETI BRANCO e VANIA CAPPELLETTI BENETI BRANCO, é
agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno no 2234964-40.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 43.978 – Flavia
2
VOTO No: 43.978
AGRAVO INTERNO No: 2234964-40.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
AGTEs.: Fernando Beneti Branco e Vania Cappelletti Beneti Branco
AGDO. : Banco Safra S/A
INTDO. : Center Noivas Criações e Modas Ltda
Agravo Interno. Despacho. Não atribuição de efeito
suspensivo a agravo de instrumento. Decisão proferida
sob juízo perfunctório dos autos. Perigo de dano
irreversível não evidenciado. Manutenção. Recurso a
que se nega provimento.
Trata-se de agravo interno interposto contra o despacho de
fl. 1.710, que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra
r. decisão copiada à fl. 1.651, que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à
Execução. Insiste na concessão do efeito suspensivo, pois presentes os requisitos
para tanto.
Recurso recebido e não respondido.
É a suma do necessário.
Não medra a insurgência manifestada pelos agravantes
contra r. decisão deste Relator que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado em
sede de Agravo de Instrumento, no qual os ora recorrentes postulam a concessão
de efeito suspensivo aos embargos à execução.
Ora, o despacho que atribui, ou não, efeito suspensivo/ativo
a agravo de instrumento é proferido sob juízo perfunctório dos autos, bastando que
estejam presentes os requisitos legais para tanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno no 2234964-40.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 43.978 – Flavia
3
“In casu”, não ficou demonstrado o perigo de dano
irreversível com prosseguimento do cumprimento de sentença, especialmente
porque não se vislumbra, de plano, os requisitos previstos no art. 919 do CPC.
Outrossim, as razões aventadas neste recurso devem ser
relevadas oportunamente nos autos do Agravo de Instrumento, eis que dizem
respeito à matéria de fundo ali agitada e será submetida a decisão colegiada.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR